Tribunal: TCU
Processo: 033.796/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse à Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do Contrato de Repasse 0241219-11 (Siafi 615427), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (03.587.004/0001-06), Carlos Augusto Rodrigues de Sena (XXX.086.275-XX) e Edvaldo Andrade Pitanga (XXX.286.605-XX) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (03.587.004/0001-06) e de Edvaldo Andrade Pitanga (XXX.286.605-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Carlos Augusto Rodrigues de Sena (XXX.086.275-XX); 9.4. condenar a Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (03.587.004/0001-06) e Edvaldo Andrade Pitanga (XXX.286.605-XX), solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 30/6/2008 931.034,08 Débito 9/9/2013 (746,57) Crédito 9.5. aplicar, individualmente, à Cooperativa de Profissionais em Planejamento de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental (03.587.004/0001-06) e a Edvaldo Andrade Pitanga (XXX.286.605-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar, a Carlos Augusto Rodrigues de Sena (XXX.086.275-XX), a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.10. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (Sead) e aos responsáveis.